Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. LEI No 14.110, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. RÉ QUE INJUSTAMENTE DEU CAUSA APENAS À INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR CONTRA POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP, foi alterado pela lei no 14.110, de 18 de dezembro de 2020, consiste em dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
2. No caso, contra as vítimas foi aberto apenas procedimento administrativo de investigação preliminar na Corregedoria da PMDF, tendo as vítimas respondido somente a esta investigação preliminar, que foi arquivada por decisão administrativa sem gerar inquérito policial, procedimento investigatório criminal ou PAD. Assim, tem-se que a instauração de procedimento de investigação preliminar, como ocorreu no caso, não configura mais o crime do art. 339 do CP.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver a acusada/apelante da imputação que lhe fora feita na denúncia (crime de denunciação caluniosa), por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.